Tribunal: TJBA
Processo: 0513804-58.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513804-58.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: USIPINUS TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO DO SUPOSTO DEVEDOR, FORNECIDO PELO CREDOR.COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º, DO CDC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)

02